Tribunal: TJDFT
Processo: 0720413-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CÔMPUTO. METADE. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de execução de sentença ilíquida, a prescrição somente começa a correr após o aperfeiçoamento do título executivo judicial com a sua liquidação. Precedente.
2. No caso, verifica-se que o cumprimento coletivo de sentença foi extinto em virtude da iliquidez do título executivo judicial e sem resolução do mérito. Assim, ainda que haja controvérsia quanto à interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, a interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade, somente ocorreria se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos.
3. Diante da reconhecida iliquidez do título executivo e da necessidade de prévia liquidação, denota-se a inaplicabilidade do art. 9o do Decreto 20.910/32. Por conseguinte, considerando o intervalo entre o trânsito em julgado dos embargos à execução, em 08.10.2019, e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva em 07/12/2022, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva, pois não ultrapassados 5 (cinco) anos.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.